Tribunal: TJBA
Processo: 8002400-21.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002400-21.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: NEY VINHATICO PONTES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DO IMÓVEL. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade manejada pelo executado e reconheceu sua ilegitimidade passiva na execução fiscal de IPTU, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal contém os elementos necessários à adequada identificação do imóvel objeto da tributação e se o executado possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante a Súmula 393 do STJ, incluindo-se as condições da ação e os pressupostos processuais. 4. A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos nos arts. 202 e 203 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade do título executivo extrajudicial. 5. A CDA objeto da execução fiscal não permite a adequada identificação do imóvel tributado, uma vez que indica apenas a inscrição municipal nº 01.01.033.1958.001 e o logradouro "Rua B, Bairro Castália", sem numeração específica, impossibilitando a correta individualização do bem. 6. Comprovou-se documentalmente a existência de duplicidade de inscrições imobiliárias, sendo que o executado é proprietário de imóvel diverso, com inscrição municipal nº 01.01.033.1976.001, situado na mesma rua mas com numeração diferente (nº 78). 7.O imóvel efetivamente de propriedade do executado já foi objeto de execução fiscal específica (processo nº 8011925-85.2023.8.05.0113), demonstrando a distinção entre os bens e a incorreção da cobrança ora impugnada. 8. A legitimidade passiva para execução fiscal de IPTU exige que o executado seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel objeto da tributação, nos termos do art. 32 do CTN. 9. Recurso conhecido e Não provido. Sentença mantida ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002400-21.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelado NEY VINHATICO PONTES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.